Tribunal: STF
Processo: ARE 1377068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL PROPOSTO POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS (SINDSAÚDE). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA EXCLUIR A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL.



    1. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. SUSTENTADO QUE A BASE TERRITORIAL DE REPRESENTAÇÃO DO SINDSAÚDE NÃO ABRANGE O LOCAL DE LOTAÇÃO DA EXEQUENTE, DE MODO QUE O ÓRGÃO SERIA PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES DE OUTROS MUNICÍPIOS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. 



    TESE ACOLHIDA. 



    REGISTRO DA ENTIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO QUE PREVÊ ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL, OU SEJA, APENAS NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.



    EXEQUENTE LOTADA NO MUNICÍPIO DE LAGES.



    ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA, UMA VEZ QUE O SINDICATO NÃO POSSUI REPRESENTATIVIDADE FORA DA SUA BASE TERRITORIAL.



    INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE.



    2. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM R$ 800,00, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015, OBSERVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL REQUERIMENTO E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    (1) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DA AGRAVADA E, POR CONSEGUINTE, JULGAR EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM PRIMEIRO GRAU. 



    (2) REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS EXPOSTOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXVI e LXXVIII; 8°, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente